Tribunal: TCU
Processo: 016.765/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2213/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.4 do Acórdão 1469/2022-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC-045.774/2021- 8, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.765/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.